Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-39.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006539-39.2016.8.07.0005 RECORRENTE: IZAAC PERES DE REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, já sedimentou o entendimento pela legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. 2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Confirma-se a sentença de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente cabe ao juízo natural da causa, o Júri Popular. 4. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do animus necandi, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 6o, incisos III, IV e V, e 564, inciso IV, sustentando a ocorrência de nulidade consubstanciada na violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que a investigação teria sido conduzida pelo Ministério Público sem a observância das formalidades legais e essenciais; b) artigo 413, asseverando ser devida a absolvição sumária, uma vez que configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 129 e 144, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV e V, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. IRREGULARIDADE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.727/MG, analisado sob o regime de repercussão geral, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, procedimentos investigatórios de natureza penal. 2. É possível que o órgão ministerial colha elementos de convicção para subsidiar a propositura de ação penal, só lhe sendo vedada a presidência do inquérito, que compete exclusivamente à autoridade policial. 3. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não o torna suspeito ou impedido para a promoção e condução da respectiva ação penal, nos termos da Súmula n. 234/STJ. 4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal. (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/3/2019). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 454931/PR (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante ao invocado vilipêndio aos artigos 129 e 144, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593.727 (Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 18/5/2015) - Tema 184, concluiu que: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas , estritamente, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei no 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como estando o acórdão recorrido em consonância com o paradigma que julgou o Tema 184, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024